Tribunal: TJES
Processo: 5000326-37.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-37.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ENRIQUE MACHADO
RECORRIDO: CACHOEIRO ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000326-37.2023.8.08.0011

Recorrente: PAULO ENRIQUE MACHADO;

Recorridos: CACHOEIRO ODONTOLOGIA LTDA e outros.

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PARTE AUTORA QUE ALEGA VÍCIO NA CONTRATAÇÃO, PEDINDO PELA RESCISÃO DO CONTRATO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA QUE GEROU NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, PORÉM, RESSALVANDO AOS RÉUS O DIREITO DE COBRAREM, CASO QUEIRAM, O VALOR DE EVENTUAL SERVIÇO PRESTADO, BEM COMO DA MULTA NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) PREVISTA EM CASO DE DESISTÊNCIA DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR. JULGOU AINDA IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A INSCRIÇÃO DA DÍVIDA CARACTERIZA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DA PARTE AUTORA ALEGANDO QUE HOUVE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, PORTANTO, DELE NÃO DECORREREM OBRIGAÇÕES. PEDE PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA NÃO PERMITIR A COBRANÇA DA MULTA DE 20%, OU SUBSIDIARIAMENTE SUA REDUÇÃO PARA 5% DO VALOR DO ORÇAMENTO. PEDE AINDA PELA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO QUE NÃO SE CONFUNDE COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE PLENA DA AVENÇA. EFEITOS EX-NUNC CORRETAMENTE APLICADOS PELO MAGISTRADO DE PISO. NECESSIDADE DE QUE OS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS SEJAM REMUNERADOS, EM HOMENAGEM À BOA-FÉ E AO PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)